Tribunal: TJMT
Processo: 1014542-91.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014542-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALISSON APARECIDO DE LIMA - CPF: 065.326.176-44 (ADVOGADO), JULIANE APARECIDA DA SILVA LICA BORGES - CPF: 981.181.701-44 (AGRAVADO), NICOLE KLEIN BISINELLA RAMIRES - CPF: 002.311.361-88 (AGRAVANTE), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO LOPES - CPF: 640.419.306-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1014542-91.2021.8.11.0000

Agravo nº
1014542-91.2021.811.0000

Agravante:
Juliane Aparecida da Silva Lica Borges

Agravada:
Nicole Klein Bisinella Ramires

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA/LIMINAR – LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÕES, INCLUSIVE DE INEXISTÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA, QUE DESAFIAM A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO E QUE NÃO FORAM ANALISADAS/DECIDIDAS PELA DECISÃO IMPUGNADA – QUESTÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PRIMEIRAMENTE NA ORIGEM – LIMINAR REVOGADA.

Verificada a existência de questões que ainda desafiam a realização da instrução, em especial, da alegada inadimplência, bem assim que referidas situações não foram analisadas/decididas pela decisão impugnada, mostra-se mais prudente e razoável a reforma do deferimento da liminar despejo ocorrido no juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1014542-91.2021.8.11.0000

Agravo nº
1014542-91.2021.811.0000

Agravante:
Juliane Aparecida da Silva Lica Borges

Agravada:
Nicole Klein Bisinella Ramires

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
Juliane Aparecida da Silva Lica Borges

contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres
.

AÇÃO
:
Despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios com pedido de tutela provisória de urgência/liminar n.º 1005045-35.2021.8.11.0006
, proposta por
Nicole Klein Bisinella Ramires
em face de
Juliane Aparecida da Silva Lica Borges
, aqui agravante.

DECISÃO
:
deferiu
a liminar de desocupação voluntária em 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$2.000,00.

Alega tratar de locação comercial, por prazo indeterminado, que já perdura mais de 11 anos e que, inclusive, já foram feitas várias melhorias no imóvel.

Argui falta do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de desocupação voluntária, notadamente da notificação da locatária, aqui agravante, quanto ao suposto desinteresse da locadora, aqui agravada, na continuidade da locação, e de caução idônea, máxime por não haver prova do domínio em favor da autora agravada e nem que seja bem livre e desimpedido.

Alega que a notificação juntada no id. de origem 60153044 não presta para a finalidade almejada, máxime por tratar de documento apócrifo e ter sido recebido por pessoa estranha à locatária, aqui agravante.

Argui inexistência de débito da locação e que, inclusive, a petição inicial, cuja ação foi proposta em 09.7.2021, é fundamentada em suposto débito futuro, ou seja, que iria vencer ainda em 13.7.2021.

Após pedir a concessão de feito suspensivo, inclusive, ao argumento de tratar de época de pandemia, que gerou crise financeira, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi deferido.

Agravo Interno contra o deferimento de efeito suspensivo (id. 99749083).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 100549451, em que a autora agravada defende o desprovimento deste Agravo de Instrumento e a condenação da agravante por litigância de má-fé.

Contraminuta ao Agravo Interno no id. 104007961, em que a autora agravada de interno,
Juliane Aparecida da Silva Lica Borges
, em que defende o provimento deste seu Agravo de Instrumento e a condenação da agravada por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1014542-91.2021.8.11.0000

Agravo nº
1014542-91.2021.811.0000

Agravante:
Juliane Aparecida da Silva Lica Borges

Agravada:
Nicole Klein Bisinella Ramires

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
Juliane Aparecida da Silva Lica Borges

contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres
.

AÇÃO
:
Despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios com pedido de tutela provisória de urgência/liminar n.º 1005045-35.2021.8.11.0006
, proposta por
Nicole Klein Bisinella Ramires
em face de
Juliane Aparecida da Silva Lica Borges
, aqui agravante.

DECISÃO
:
deferiu
a liminar de desocupação voluntária em 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$2.000,00.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que deferiu liminar despejo em favor da autora agravada, bem assim para que a requerida agravante desocupe voluntariamente o imóvel comercial objeto da lide, no prazo de 15 dias,
sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$2.000,00
.

.

Cuida-se, pois, na origem, de
Ação de
Despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios com pedido de tutela provisória de urgência/liminar
proposta por
Nicole Klein Bisinella Ramires
, aqui agravada, em face de
Juliane Aparecida da Silva Lica Borges
, aqui agravante,
cuja decisão impugnada

deferiu a liminar de desocupação voluntária em 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de R$2.000,00
.

A Ação de Despejo tem por objeto o contrato de locação comercial, do imóvel localizado na Rua Costa Marques, esquina com a Rua General Osório, centro de Cáceres, com prazo de 03 anos, com início em 07.7.2018 e término em 06.7.2021, cujo valor da locação foi ajustado em R$2200,00 mensais, com vencimento para dia 13 de cada mês. Referido valor foi reajustado pelo IGPM e perfaz atualmente a quantia de R$2.500,00.

A autora agravada alegou, na sua petição inicial, que o término da pactuação ocorreu em 06.7.2021 e que não mais tem interesse na continuidade do vínculo, bem assim invocou a cláusula quarta do contrato que prevê o inicio para 07.7.2018 e o término para 06.7.2021, bem assim a obrigação da locatária, de restituir o imóvel, independentemente de notificação.

A autora agravada alegou ainda que para fins de reafirmar o desinteresse na continuidade da locação foi que notificou extrajudicialmente a requerida, locatária, em 22.6.2021 e reclama o não pagamento do aluguel vencido em 13.6.2021, bem assim do IPTU do exercício de 2021 no valor de R$853,59.

Pois bem
. Conforme consignado na decisão que deferiu o efeito suspensivo para este Agravo, a locatária, requerida e aqui agravante, em que pese a previsão no contrato, de dispensa de expressa notificação para desocupação do imóvel, alega não ter sido notificada da pretensão da locadora de desinteresse na continuidade da locação, máxime por tratar de documento, inclusive sem assinatura e recebido por pessoa estranha à requerida locatária.

Também alega tratar de locação por tempo indeterminado, bem assim já estar no imóvel há mais de 11 anos,
e em especial, inexistir inadimplência
.

E estas questões, notadamente quanto a alegada inadimplência, que a requerida agravante rebate, desafiam melhor análise, o que ocorrerá no momento próprio, ou seja, na instrução e será, posteriormente, submetido à análise do Juízo de origem.

Referidas discussões desafiam a comprovação e análise primeira do julgador de origem. Aliás, por não ter a decisão impugnada manifestado sobre tais questões, esta Corte, está, inclusive, limitada no que diz respeito a pronunciar sobre as mencionadas questões, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Oportuno registrar que a liminar de despejo, se afastada, na origem, as alegações da requerida, agravante, poderá ser renovada e igualmente deferida, inclusive, ainda antes da sentença.

Sem razão os pedidos, de ambas as partes, para condenação recíproca, por litigância de má-fé. Não restou demonstrado os elementos necessários para tal condenação.

Com o julgamento deste Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno.

Isto posto,
dá-se provimento para este Agravo e reforma-se a decisão impugnada
, que deferiu a liminar de despejo da requerida, aqui agravante.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021